Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-45.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001417-45.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante NEUSA
CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados FAMAR UNIESP S.A
FACULDADE DE MARÍLIA, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP, CESMAR CENTRO
DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001417-45.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 245
2
VOTO No 245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001417-45.2019.8.26.0344/50000
COMARCA: Marília
EMBARGANTE: Neusa Caetano da Silva (Justiça Gratuita)
EMBARGADOS: Famar Uniesp S/A Faculdade de Marília e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. Embargos de declaração, apresentados
pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
a fls. 411/418, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte autora.
A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado
contém o vício de omissão, pois a questão submetida a julgamento não foi analisada
nos seguintes aspectos: (i) presunção relativa da prova produzida unilateralmente pelas
requeridas; (ii) cerceamento de defesa, relacionada à produção de prova oral; (iii)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela autora-
apelante, não merecem acolhimento.
Da mihi factum, dabo tibi jus, ou seja, “dê-me os fatos, dar-te-ei
o direito”, é o que foi feito no acórdão.
Com efeito, não há no acórdão embargado vício passível de
correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação deduzida é clara, não padecendo da
omissão apontada nas razões recursais, que, a rigor, apenas demonstram a insatisfação
da parte embargante com a decisão proferida, que não adotou a tese recursal.
As razões expostas pela parte embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001417-45.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 245
3
Processo Civil.
Sem prejuízo, a preliminar de cerceamento de defesa foi
expressamente rejeitada no julgamento embargado, assim como, no mérito, a Turma
Julgadora analisou a questão de fundo, de acordo com os elementos de convicção
produzidos nos autos, relacionada ao descumprimento contratual assumido pela aluna,
justificando a ausência de obrigação de amortização do financiamento do crédito
estudantil pela instituição de ensino e a inocorrência de dano moral passível de
indenização.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem por
objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos vícios
descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de Processo
Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo para
reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é demais
lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016 grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001417-45.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 245
4
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitos, como é o
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com a
ratificação, na íntegra, dos fundamentos do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator